Tribunal: TJES
Processo: 0000956-03.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000956-03.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000956-03.2019.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL EM
ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA MULHER. ART.
129, §9º, CP
, N/F DA LEI 11.340/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME
. CONDENAÇÃO MANTIDA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Presentes
elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição.
2.
Impossível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Conforme artigo 198, §3º, do CPC, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação, razão pela qual, a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação
. 3
. Recurso conhecido. Negado provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000956-03.2019.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA em face da sentença de fls. 82/85, da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, pela prática da infração penal prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia que, no dia 30 de junho de 2016, na Rua Belo Horizonte, Bairro Industrial, Viana-ES, o apelante, após pular o muro que dava acesso à residência da vítima, sua ex-companheira Ana Paula Sampaio de Almeida, a teria agredido com socos, bem como, a empurrado da escada, causando sua queda.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Na forma das razões de fls. 110/114, formula pleito absolutório por falta de provas. Consta, ainda, a isenção do pagamento de custas judiciais e o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões às fls. 117/119, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau no id. nº 4336224, da lavra do E. Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pela manutenção da sentença.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, a começar pelo pleito absolutório.

A materialidade está provada no Laudo de Lesões Corporais acostado à fl. 20 do expediente apenso.

A autoria, por seu turno, também me parece devidamente provada, a despeito da negativa do réu.

Veja-se, a propósito, que em interrogatório judicial captado na mídia audiovisual contida no envelope de fl. 71, não nega ter pulado o muro da casa da ofendida, dizendo que o fez somente para buscar um aparelho de som que lá tinha deixado, mas não conseguiu concretizar seu intento porque a vítima o teria expulsado do imóvel, armando-se de um pedaço de pau. Alega, nesse ponto, que apenas se defendeu, empurrando Ana Paula Sampaio de Almeida para que ela não o atingisse. Nega, igualmente, que a tenha empurrado da escada, dizendo que no momento do contato ambos estavam no quintal, e não na escada.

A vítima não foi encontrada para ser ouvida em juízo. N
o
entanto, na esfera policial prestou o depoimento que consta de fls. 8/8-v., do qual se extrai:

que na data de ontem a declarante chegou do plantão de manhã quando CARLOS EDUARDO começou a ofend
ê
-
l
a, novamente acusado-a de traição; que a declarante então disse a ele que não teria mais como continuar o relacionamento e pediu que CARLOS EDUARDO fosse embora de sua casa; que apesar dos xingamentos e ofensas CARLOS EDUARDO saiu da casa da declarante junto com a mãe dele que foi ajudá-lo com a mudança; que a declarante sentiu-se aliviada pela saída de CARLOS EDUARDO de sua casa; que na data de hoje, pela manhã, a declarante estava limpando a casa quando foi surpreendida por CARLOS EDUARDO que entrou na casa e a a
g
rediu fisicamente com socos e chutes e a e
m
purrou da metade da escada até em
bai
xo; que a declarante
foi
socorrida pela vizinha
e encaminhada pe
la ambul
ância do SAMU para o Hospital Meridional e assim que foi liberada compareceu neste plantão; que policiais militares atenderam à ocorrência e acompanhou a declarante até o hospital; que
C
ARLOS EDUARDO pulou um muro alto para entrar na casa;

O relato das agressões
foi
corroborado, sob o manto do contraditório, pelas testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento cujo termo segue às fls. 4
9
/52:

Veja-se, a propósito, que
a testemunha Marilza de Fatima Uliana Alves, locatária da casa em que o casal residia,
afirmou ter
escut
ado
gritos e barulhos vindos da casa da vítima. F
oi conferir, e encontrou
a
ofendida
caída no chão, enquanto o acusado a arrastava escada abaixo. A
testemunha, então, contatou o SAMU e a Polícia para socorrer a vítima
,
ao passo que
o acusado pul
ou
o muro
e se evadiu.

Em semelhante sentido, os Policiais Militares Geraldo Volkers e Richard Marciano Valim, que atenderam a ocorrência, disseram se recordar de terem encontrado a vítima lesionada, inclusive sem conseguir andar, devido a dores que sentia na coluna lombar.

Conclui-se, a partir das provas produzidas em juízo, com apoio nos elementos investigativos, que rest
ou
suficientemente provad
o o cometimento do delito
. Assim,
p
resentes elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição.

Subsidiariamente, o apelante apresenta
pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 500,00 (quinhentos reais), em favor da Dra.
Fabricia Peres
, OAB/ES nº
15
.
958
, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE Nº 01/2021.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)